Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703318-90.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, GISELIA CRISTINA DE SOUSA FONSECA APELADO: GISELIA CRISTINA DE SOUSA FONSECA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelações cíveis interpostas por GISELIA CRISTINA DE SOUSA FONSECA e por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, contra sentença proferida em ação de cobrança, em que o juízo do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas a partir da vigência da Lei no 13.465/2017 (12/7/2017) até agosto de 2019, bem como as que se venceram até a data da prolação da sentença e não foram adimplidas. O Condomínio autor, em suas razões recursais, impugna a gratuidade de justiça conferida à ré, asseverando que esta não guarneceu os autos com provas de sua hipossuficiência. Desse modo, requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça conferido à apelada. A ré não apresentou contrarrazões (ID 21588182). Intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência econômica, a ré quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Compulsando-se os autos, verifica-se que, a fim de sustentar o pedido de gratuidade de justiça, a ré cingiu-se a alegar não ter “condições de arcar com as custas processuais, pois atualmente é a única pessoa empregada na casa para manter o provimento dos três filhos, pois seu marido está desempregado” (ID 21588130 – p. 2). A despeito disso, não juntou aos autos qualquer certidão de nascimento, carteira de trabalho própria e do marido, declaração de imposto de renda, extratos bancários, contracheques ou documentos que comprovassem gastos ordinários e referentes à subsistência, tais como pagamento de aluguel, faturas de água e energia elétrica, boletos de plano de saúde etc. Cediço que o mero fato de prover o sustento de prole composta por 3 (três) filhos e o cônjuge se encontrar desempregado não tem o condão, a priori, de qualificar a hipossuficiência, porquanto não conhecida a renda mensal auferida pela ré, haja vista que esta pode alcançar patamar suficiente a garantir sua própria subsistência e de sua família. Nesse sentido, sem que a ré guarneça os autos com documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência, mesmo após expressamente instada a fazê-lo, não se mostra possível a manutenção do benefício concedido. Vale frisar, ainda, que o Condomínio em que adquirido o imóvel gerador dos débitos cobrados na presente demanda revela-se de alto padrão, o que torna ainda mais frágil a alegada condição de pobreza para a concessão da benesse. Diante disso, acolho a impugnação apresentada pelo autor/apelante e revogo a gratuidade de justiça conferida à ré em 1o grau. Ante o exposto, revogo a gratuidade de justiça concedida à ré e determino que esta proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso por deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame das demais matérias suscitadas no apelo do autor e, caso a ré efetue o recolhimento do preparo, seja também examinada a apelação por ela interposta. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator